Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-34.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001824-34.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), HILDA DA SILVA ROCHA - CPF: 865.808.411-68 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO VALOR AS SER RESTITUÍDO - VÍCIO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de omissão os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL em face acordão que por unanimidade proveu parcialmente Recurso de Apelação.

O Embargante em suas razões defende existência omissão, em relação ao valor efetivamente descontado da embargada e que deve ser restituído.

Para tanto alega que comprovou nos autos, que o valor efetivamente pago pela embargada a título de seguro totalizou R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos).

Que valor constante no dispositivo sentencial, se encontra equivocado, em nítida contradição as provas produzidas pelas partes, pois, em momento algum nos autos a parte embargada provou valores superiores ao efetivamente descontados pela CIA PREVISUL, que totalizaram R$ 179,10, como provado nos auto.

Alega que o demonstrativo apresentado pela seguradora não foi impugnado pela parte embargada.

Sustenta que não pode ser punida com a obrigação de restituir valores superiores ao efetivamente descontados na conta da embargada e que não guardam nenhuma relação jurídica com a embargante.

REQUER sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, pelas razões acima expostas, devendo constar no Acórdão a determinação de a embargante restituir o valor efetivamente descontado e comprovado nos autos que importa em R$ 179,10.

Sem manifestação da parte Embargada (id.n.o 117533458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL em face acordão que por unanimidade proveu parcialmente Recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O Embargante alega omissão em relação ao valor efetivamente descontado da embargada e que deve ser restituído.

Que o juízo determinou a restituição de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais), valor superior ao efetivamente descontados pela CIA PREVISUL, que totaliza R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos).

Pois bem.

Com razão o Embargante, acera da omissão relativa valor efetivamente descontado da embargada, posto no Recurso de Apelação (id.n.o 98797011-pág.10): “De acordo com os demonstrativos de pagamento de prêmios juntados pela Seguradora Previsul no ID 20629237 e 20629644, os valores efetivamente descontados da conta da parte autora/recorrida totalizam a quantia de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos)”

Passo a sanar a referida omissão.

Em que pese a defesa apresentada pela Embargante / Apelante, fato é, que restou incontroverso nos autos, inclusive por afirmação da própria Apelante que a suposta contratação ocorreu em novembro/2017 e foi até dezembro/2018, vejamos (id.n.o 98797011-pág.4):
“Inicialmente, cabe frisar que a segurada contratou os seguros de vida há anos com a Seguradora demandada, isto é,
em novembro de 2017, pagando seus prêmios mensais até que estes foram cancelados em dezembro de 2018.
”

Portanto, cai por terra a afirmação seguinte de que a Apelada pagou apenas 09 (nove) meses (id.no 98797011-pág.6).

Assim, deve a seguradora restituir na forma simples, os valores indevidamente cobrados a título de seguro referente a 14 (quatorze) com a incidência de juros e correção.

Com estas considerações, ACOLHO os presentes embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes, e altero a decisão embargada para determinar a restituição de 14 (quatorze) parcelas de 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) indevidamente descontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022